Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, CONDOMÍNIO FEIBOX TAGUATINGA, em face de Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado e reformou a sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de reparação pelos danos materiais sofridos pelo autor. Em suas razões de embargos, afirma a embargante que há omissão, obscuridade e contradição na decisão atacada, pois deixaram de ser observados de pressupostos de admissibilidade do recurso do autor SIDNEI PEREIRA LOPES DOS SANTOS. Registra que o preparo recursal foi recolhido fora do prazo e, portanto, deveria ter sido declarada a deserção do recurso. Acrescenta que, por não ser beneficiário da justiça gratuita, o autor deveria ter recolhido as verbas recursais dentro do prazo regimental. Aduz, também, que o Acórdão deve ser corrigido para condenar o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, porque, se há deserção recursal, deve haver tal condenação.
II. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado.
III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. O Embargante pretende a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. A matéria foi devidamente tratada nos autos, vejamos o despacho id. 48600274: “O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das guias recursal e inicial, em duas vias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021.Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente veio acompanhado apenas do comprovante de pagamento da guia recursal (IDs no 48588078 e no 48588079). Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento da guia inicial nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso.” E, consta do item 3 do Acórdão atacado: 3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 48588077 e 48754633 e anexos). Contrarrazões apresentadas (ID. 48588082 e 48588083). Documentos apresentados em anexo à petição id. 48754633 (anexos ids. 48754634 e 48754635).
V. Em que pese a insistência do embargante em modificar o entendimento exarado por essa e. Turma no acórdão prolatado, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para reverter o julgado embargado ao afirmar que o acórdão apreciou de forma equivocada matéria fundamental.
VI. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
VII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos nos pontos analisados. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Mantido o Acórdão vergastado, não há que se falar em condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais.
VIII. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos.
IX. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.
X. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.